Tribunal: TJSP
Processo: 1014892-87.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUTOR QUE, VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS, AO PRETENDER ADQUIRIR VEÍCULO ANUNCIADO EM PLATAFORMA DIGITAL, NEGOCIADO COM INTERMEDIÁRIO, NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM, TRANSFERE VALOR PARA CONTA DE TERCEIRO, SEM QUALQUER VÍNCULO DIRETO COM O AUTOMÓVEL OU PARTES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO NEGÓCIO – VERSÃO APRESENTADA EM DEFESA QUE INDICA QUE O REQUERIDO NÃO ESTAVA ENVOLVIDO NA

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUTOR QUE, VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS, AO PRETENDER ADQUIRIR VEÍCULO ANUNCIADO EM PLATAFORMA DIGITAL, NEGOCIADO COM INTERMEDIÁRIO, NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM, TRANSFERE VALOR PARA CONTA DE TERCEIRO, SEM QUALQUER VÍNCULO DIRETO COM O AUTOMÓVEL OU PARTES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO NEGÓCIO – VERSÃO APRESENTADA EM DEFESA QUE INDICA QUE O REQUERIDO NÃO ESTAVA ENVOLVIDO NA FRAUDE, TAMBÉM SENDO VÍTIMA DOS CRIMINOSOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO E DE DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADAS – SE HÁ NÃO COMO AFASTAR A AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO APELANTE QUE PROCEDEU À DEVOLUÇÃO DE VALOR, QUE SEQUER LASTREAVA O ORÇAMENTO REALIZADO, NÃO VERIFICANDO OS DADOS DO DEPOSITANTE, IGUAL POSTURA DEVE SER ATRIBUÍDA AO AUTOR – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE REVELAM TER O AUTOR CONTRIBUÍDO PARA SEU PREJUÍZO, REALIZANDO OPERAÇÃO NÃO USUAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.